Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701121-45.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO DIESEL TRANSPORTADORA LTDA, ADRIANO JARDIM BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por União Diesel Transportadora Eireli (executado) contra a decisão que rejeitou a "exceção de pré-executividade" apresentada pelo agravante proferida no processo de execução de título extrajudicial n.o 0704031-61.2025.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida reside, inicialmente, na viabilidade (ou não) da concessão de efeito suspensivo. Eis o teor da decisão ora revista: A arguição de nulidade é defesa cabível em quaisquer das modalidades de execução. A exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do artigo 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. A questão, se o caso, poderá ser abordada em embargos ou outra demanda autônoma. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré executividade de ID 250044103. A parte devedora apresenta, ainda argumentos acerca da clareza e transparêncai dos cálculos apresentados nos autos, impossibilidade do exercício do contarditório, o que não se verifica uma vez que a parte tem acesso aos cálculos, elaborados com clareza e não há impedimento ao exercício do contraditório. Ademais, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Promova o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias, indicando bens à penhora. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque o título executivo é ilíquido, em violação ao art. 783 do CPC, uma vez que não há demonstrativo claro e detalhado da evolução do débito, sobretudo no período anterior ao vencimento, o que compromete a certeza e a liquidez exigidas em execução; (b) os documentos apresentados pela exequente são insuficientes, pois o “extrato de cliente” (id 230498910) não discrimina mês a mês a aplicação dos encargos contratuais, deixando uma diferença de R$ 115.819,32 sem explicação objetiva; (c) a exequente descumpriu o art. 28, §2o, I, da Lei 10.931/2004, que exige planilha de cálculo clara, precisa e de fácil compreensão, apta a indicar juros, capitalização, atualização monetária, multas e demais encargos incidentes; (d) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a ausência de demonstrativo detalhado impede os executados de compreender a origem do valor cobrado e, portanto, de impugnar adequadamente o débito; (e) a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus processual, ao exigir dos executados a apresentação de memória de cálculo própria, quando tal obrigação é do exequente, já que cabe a este demonstrar a liquidez do título que embasa a execução; (f) a jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais pátrios reconhece a iliquidez do título quando ausente a evolução detalhada da dívida, de modo que planilhas genéricas ou extratos incompletos não suprem os requisitos legais; (g) estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, uma vez que há probabilidade do direito (ilicitude na formação do título) e risco de dano grave pelo prosseguimento da execução fundada em título viciado. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a extinção da execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizado pela agravada contra a ora agravante, aparelhada em cédula de crédito bancário, no valor originário de R$ 300.000,00. O valor atualizado estaria em R$ 431.118,07. A parte apresentou "exceção de pré-executividade", que foi rejeitada pelo e. Juízo de origem. Pois bem. A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, porque sem definição no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção de prova. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No caso concreto, a cédula de crédito bancário que aparelha a execução satisfaz todos os requisitos do artigo 29 da Lei n. 10.931/04 (id 230498909). Estão bem delineados os encargos cobrados, juros, capitalização e demais elementos essenciais, a não descortinar qualquer mácula evidente no título executivo. A planilha de cálculo está simplificadamente demonstrada no processo, apta a informar ao devedor a respeito de todos os encargos incidentes, de modo que possa exercer sua defesa e impugnar, eventualmente o valor cobrado, como de fato o fez, porém, sem apresentar o valor que entende correto, exigência depreendida do art. 917, III, § 3o do Código de Processo Civil. Ressalto, entretanto, que essa questão deve ser invocada em sede processual própria, não em incidente de cognição restritiva como a que fora utilizada. Em suma, o agravante não conseguiu apresentar teses jurídicas consistentes a ponto de demonstrar a probabilidade do direito que lhe ampararia, motivo pelo qual o pedido de concessão de medida liminar deve ser indeferido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial aparelhada com cédula de crédito bancário, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, sob o argumento de que “a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução” (ID 62954251, p. 141). 2. Decisão de ID 63027109 indeferiu a antecipação da tutela recursal, que pretendia determinar a reapreciação da exceção de pré-executividade pelo Juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A matéria em discussão consiste em analisar a possibilidade de processamento de exceção de pré-executividade, por meio da qual o devedor alegou excesso de execução, nulidade de seguro prestamista, violação ao dever de informação pela instituição bancária e irregularidades na capitalização de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais e que podem ser examinadas de ofício pelo julgador. 5. É inviável a apreciação do alegado excesso de execução. A uma, porque tal matéria deve ser deduzida em embargos à execução, na forma do art. 917, III, do CPC. A duas, porque sequer apresentados parâmetros aritméticos que indiquem eventual cobrança a maior, conforme determina o art. 917, § 3o, do CPC. 6. As demais matérias deduzidas pelo executado, relativas à capitalização de juros, contratação de seguro prestamista e descumprimento do dever de informação pela instituição bancária, desafiam igualmente a oposição de embargos à execução, na forma do art. 917, inciso VI, do CPC, seja porque não são temas cognoscíveis de ofício pelo órgão julgador, seja porque demandam instrução probatória, o que se revela incompatível com a via da exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1932698, 0734032-81.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de medida liminar e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator